Tribunal: TJMT
Processo: 1030272-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030272-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO ABEILARD DA SILVA - CPF: 089.656.616-17 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAIMUNDA SONIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.885.492-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. EXCESSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ÔNUS PELO ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que fixou honorários periciais em R$ 12.000,00 para realização de perícia contábil em ação revisional de conta PASEP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o valor arbitrado para os honorários periciais mostra-se compatível com a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido; e (ii) se o ônus do adiantamento dos honorários pode ser repartido entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento dos honorários periciais deve observar os critérios de complexidade da matéria, o tempo e a especialização técnica exigidos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 95).

4. A perícia contábil destinada à verificação de índices de correção monetária e saques indevidos em conta PASEP demanda conhecimento técnico moderado, não justificando a fixação de honorários no patamar de R$ 12.000,00.

5. A redução para R$ 6.937,50 mostra-se adequada e proporcional, remunerando dignamente o perito e evitando ônus excessivo à parte responsável pelo pagamento.

6. Nos termos do art. 95 do CPC, o adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, razão pela qual deve ser mantida a responsabilidade do agravante, que postulou a perícia contábil.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários periciais a R$ 6.937,50, mantendo-se o ônus do adiantamento sob a responsabilidade do agravante.

Tese de julgamento: “1. Os honorários periciais devem ser fixados conforme a complexidade e a extensão do trabalho técnico, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova técnica.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação revisional (Proc. nº 1022064-58.2024.8.11.0003), ajuizada por RAIMUNDA SONIA OLIVEIRA DOS SANTOS contra o agravante, fixou os honorários periciais em R$ 12.000,00 para realização de perícia contábil.

No recurso vinculado ao Id. nº 312235359, o Agravante alega que o valor fixado é excessivo, considerando tratar-se de cálculos aritméticos de baixa complexidade, requerendo a redução para R$ 6.937,50.

Sustenta que a perícia contábil a ser realizada envolve apenas a verificação de índices de correção monetária aplicados em conta PASEP e análise de saques alegadamente indevidos, não demandando trabalho técnico de alta especialização que justifique o montante arbitrado. Invoca violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, citando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a necessidade de adequação dos honorários periciais à complexidade efetiva do trabalho a ser desenvolvido.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados, bem como seja repartido o ônus entre as partes.

Em decisão liminar (Id. nº 312694364), este relator concedeu efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a exigibilidade do depósito dos honorários periciais no valor de R$ 12.000,00 até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, diante da presença dos requisitos autorizadores.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada (Id. nº 319365852).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação revisional ajuizada por RAIMUNDA SONIA OLIVEIRA DOS SANTOS contra o agravante, fixou os honorários periciais em R$ 12.000,00 para realização de perícia contábil.

Nos autos da petição inicial, a autora, ora agravada, alega que o banco réu não aplicou os corretos índices de remuneração na sua conta do PASEP, além da ocorrência de saques indevidos não reconhecidos na referida conta, recebendo saldo irrisório quando da sua aposentadoria.

O MM. Juiz a quo, para dirimir a divergência de cálculos, determinou a realização de perícia contábil e arbitrou os honorários periciais no importe de R$ 12.000,00, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"Vistos e examinados. O feito pende de realização da prova pericial contábil. O perito judicial FATOR REAL apresentou proposta de honorários no valor de R$16.213,00. A parte responsável pelo pagamento, BANCO DO BRASIL, solicitou a redução dos honorários, alegando que há cobrança excessiva e abusiva. O pedido comporta acolhimento. A perícia a ser desenvolvida nestes autos é complexa e requer trabalho e estudo especializados - mas o valor pretendido pelo expert é excessivo. Nestes termos, a fim de equalizar os interesses, FIXO OS HONORÁRIOS PERICIAIS em R$12.000,00, determinando a intimação para o depósito no prazo legal, sob pena de preclusão. Intimem-se a todos desta decisão. Cumpra-se."

Contra essa decisão, o agravante interpôs tempestivamente o presente recurso.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator concedeu efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada (Id. nº 319365852).

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada versa sobre honorários de perito, enquadrando-se na hipótese prevista no inciso V do art. 1.015 do CPC, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se o valor de R$ 12.000,00 fixado para os honorários periciais contábeis observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza dos cálculos a serem realizados em ação envolvendo correção de saldos de conta PASEP e verificação de saques alegadamente indevidos.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

O MM. Juiz a quo, embora tenha reconhecido que o valor inicialmente proposto pelo perito (R$ 16.213,00) era excessivo, limitou-se a reduzi-lo parcialmente para R$ 12.000,00, sem maior detalhamento dos critérios utilizados para o arbitramento final, apenas mencionando que a perícia seria complexa e requereria trabalho e estudo especializados.

Entretanto, a análise dos elementos dos autos revela que a perícia contábil em questão, embora demande conhecimento técnico especializado, não apresenta complexidade que justifique honorários em patamar tão elevado. Trata-se de verificação de índices de correção monetária aplicados em conta PASEP e análise de movimentações financeiras (saques) realizadas na referida conta, procedimentos que, embora requeiram expertise contábil, constituem operações de complexidade moderada, envolvendo essencialmente cálculos aritméticos e verificação documental.

A legislação aplicável ao caso estabelece que os honorários periciais devem ser fixados considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para a elaboração do trabalho e as peculiaridades regionais, conforme se extrai, por analogia, dos critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC para fixação de honorários advocatícios.

O arbitramento dos honorários periciais deve pautar-se pela moderação e equilíbrio, evitando-se tanto a fixação em valores irrisórios, que desestimulariam profissionais qualificados a aceitar o encargo, quanto em patamares excessivos, que onerariam indevidamente a parte responsável pelo pagamento.

Este Tribunal de Justiça já decidiu que "os honorários periciais devem ser arbitrados segundo a complexidade, o tempo e a especialização técnica exigida, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade" (N.U 1027737-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Esse entendimento jurisprudencial reforça a tese sustentada pelo agravante, uma vez que a jurisprudência consolidada deste Tribunal tem reconhecido a necessidade de adequação dos honorários periciais à efetiva complexidade do trabalho a ser desenvolvido, conforme demonstram os precedentes citados pelo recorrente, que indicam a redução de valores em casos similares envolvendo perícias contábeis em ações bancárias.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que o valor de R$ 12.000,00 fixado para os honorários periciais mostra-se desproporcional à complexidade moderada da perícia a ser realizada, que envolve essencialmente a verificação de índices de correção monetária aplicados em conta PASEP e análise de movimentações financeiras.

A decisão agravada deve ser reformada porque, embora tenha reconhecido o excesso na proposta inicial do perito (R$ 16.213,00), não reduziu o valor a patamar compatível com a natureza e complexidade do trabalho pericial a ser desenvolvido. O montante de R$ 6.937,50 sugerido pelo agravante apresenta-se mais adequado e proporcional, considerando os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, remunerando dignamente o trabalho do expert sem onerar excessivamente a parte responsável pelo pagamento,
vide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA PASEP. IMPUGNAÇÃO DO VALOR FIXADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, que homologou honorários periciais no valor de R$ 5.950,00 e determinou o pagamento pela instituição financeira, sob pena de preclusão do direito à produção da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários periciais arbitrados no valor de R$ 5.950,00 são excessivos; (ii) estabelecer se o encargo de custear a prova pericial poderia ser transferido ao autor ou repartido entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encargo de pagamento dos honorários periciais incumbe ao Banco agravante, por ter requerido a perícia, conforme art. 95 do CPC, sendo vedada nova discussão sobre a repartição do ônus em razão da preclusão consumativa já reconhecida em agravo anterior.

4. Os honorários periciais devem observar critérios de complexidade, tempo de execução, especialização técnica e proporcionalidade, garantindo remuneração condigna ao perito judicial.

5. A perícia contábil destinada à análise da movimentação da conta PASEP, envolvendo aplicação de índices de correção monetária e identificação de eventuais saques indevidos ao longo de décadas, exige atividade técnica minuciosa, não se restringindo a simples cálculos aritméticos.

6. A jurisprudência desta Corte já reconheceu como razoável a fixação de honorários no valor de R$ 7.000,00 em situação idêntica, de modo que a quantia de R$ 5.950,00 se mostra proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento: 1. “O pedido de transferência ou repartição dos honorários periciais não pode ser rediscutido em razão da preclusão consumativa”. 2. “Os honorários periciais devem ser arbitrados segundo a complexidade, o tempo e a especialização técnica exigida, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. 3. “A perícia contábil sobre movimentação de conta PASEP envolve análise minuciosa e não se reduz a simples cálculos aritméticos, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.950,00”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1022556-25.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJMT, AI n. 1003007-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.05.2019, DJe 22.05.2019.

(N.U 1027737-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Quanto ao pedido subsidiário de repartição do ônus dos honorários periciais entre as partes, observo que, nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz.

No caso em análise, resta observado que na manifestação de id.

176439694 – página 15, a agravante requereu a realização da perícia contábil. Diante dessa informação, resta claro que foi o próprio agravante (Banco do Brasil S/A) quem requereu a produção da prova pericial contábil, e não a parte autora como alegado no recurso.

Ademais, restou consignado na decisão (id. 180283648 – autos originário) que “proferiu-se decisão de saneamento, intimando as partes para requererem as provas que ainda pretendem produzir, tendo a parte requerida apresentado fundamentos e pugnado pela produção de prova pericial contábil, enquanto a parte autora pugnou pelo julgamento do feito”.

Assim, nos termos do art. 95 do CPC, que estabelece que "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes", o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais deve recair sobre o próprio agravante, que foi quem requereu a produção da prova.

Portanto, neste ponto, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a determinação de que o agravante arque com o adiantamento dos honorários periciais, uma vez que foi ele quem requereu a produção da prova técnica.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 6.937,50 (seis mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), mantendo a determinação de que o agravante, por ter requerido a produção da prova pericial, arque com o adiantamento dos respectivos honorários, nos termos do art. 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025